Tribunal: CARF
Processo: 35464.004721/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004721/2006-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.618 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEPSICO DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119, a partir da competência 12/2000.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-005.537, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004721/2006-10
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004721/2006-10

de Julgamento do CARF em 8 de agosto de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 311:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A ausência de apresentação da GFIP, bem como a sua entrega com atraso, com
incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação acessória prevista no artigo 32,
inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa prevista na legislação
previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então constava do §5o, do artigo 32,
da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no art. 32 ou 32-A da Lei 8.212, de 1991,
exigindo-se a mais benéfica, o qual é aplicável, por força da retroatividade benigna do
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 320 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 330 e seguintes, para rediscutir as seguintes matérias: aplicação da
legislação mais benéfica na apuração da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) constata-se que antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei
no 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD,
incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no 8.212/91, além da lavratura
do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a
ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32,
passou a ser enquadrada no art. 32-A, com a multa reduzida;
d) art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
e) tem-se que, a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar
que o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 ocorrerá
quando houver tão-somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as
contribuições destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91;
g) houve lançamento de contribuições sociais em decorrência da atividade de
fiscalização que deu origem ao presente feito. Logo, de acordo com a nova sistemática,
o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei no 8.212/91, com a multa
prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96);
h) deve ser feita a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: i) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004721/2006-10

redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e ii) multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
340 e seguintes, sustentando, em suma:
a) a situação fática que deu origem ao acórdão oferecido como paradigma pela
Recorrente é diferente da situação objeto deste processo administrativo, razão pela qual
não houve a demonstração de divergência de interpretação quanto aos arts. 32 e 32-A da
Lei8.212/1991;
b) a situação verificada no auto de infração aqui tratado é exatamente aquela descrita no
art. 32, IV, da Lei 8212/1991, motivo pelo qual – por se tratar de uma penalidade
específica prevista nessa lei – deve ser aplicada à recorrida a multa estabelecida no art.
32-A;
c) em razão da falta de similitude fática entre o acórdão paradigma e o objeto do recurso
especial em questão, deve lhe ser negado seguimento;
d) a multa que deve ser aplicada à Recorrida, em razão da falta de informação em GFIP
de prêmios pagos a empregados, em campanha de incentivo, é a prevista no art. 32-A da
Lei 8.212/1991 – que não tem qualquer vinculação a tributo eventualmente não pago e
nem declarado -, pois essa é a multa específica que se aplica ao contribuinte que deixar
de apresentar declaração à fiscalização de dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária, ou apresentar tal declaração à
fiscalização de dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos
da contribuição previdenciária, ou apresentar tal declaração com incorreções ou
omissões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso, essencialmente,
em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
Para o fim de avaliar a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente, faz-
se oportuna a comparação entre os julgados, como segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO
A multa no presente caso no valor de R$ R$
1.416.785,82 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos) é acessória ao débito proveniente do
crédito tributário principal, que diz respeito ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias dos
prêmios pagos aos empregados pela superação de metas
e de vendas, sendo tais prêmios considerados salário in
natura pela autoridade fiscal.
Portanto, conforme observado nos autos, a multa, que
versa o presente processo somente foi imputada à
contribuinte por conta da ação de não realizar o correto
preenchimento da GFIP, observando os fatos geradores,
ACÓRDÃO PARADIGMA n.o 9202-002.193
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP.
OMISSÕES. INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de
1997, decorrente do lançamento de ofício é única, no
importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de
forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou
total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como
mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra
infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004721/2006-10

nos termos da legislação válida para a época: Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5, acrescentados
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, nos artigos 284, II; art. 292, I e art.
373.
Há informação nos autos de que a NFLD conexa
DEBCAD 37.052.7100, que diz respeito ao lançamento
do crédito tributário principal referente ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias do
salário indireto, já se encontra julgada por este
Conselho, autos 35464.004558/200695 (fls. 228 e ss).
O cerne do presente processo é analisar se a multa
imposta pelo descumprimento legal no preenchimento
da GFIP é devida ou não; e, caso devida, se o valor
imputado na DRJ é correto, desnecessário aguardar o
julgamento do lançamento do crédito principal, visto
que apenas será sopesado se o lançamento da obrigação
acessória e seu valor são devidos. (...).
Aplica-se o art. 32-A da Lei 8.212/1991, que teve
redação inserida pela Lei no 11.941/2009 ao invés do
estipulado ao no Decreto 3.048/99 (RPS) por se tratar
aquela de Lei mais específica, recente e benéfica ao
contribuinte. Trata-se de retroatividade benigna, ante a
superveniente legislação que estabelece novos critérios
para apuração da multa, conforme já pacífico na
Jurisprudência do CARF. (...).
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao
recurso voluntário para, aplicar a retroatividade
benigna no presente caso, ou seja, calcular a multa
com base nos art. 32 ou 32-A da Lei 8.212, de 1991,
exigindo-se a mais benéfica do Contribuinte.
prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à
apresentação de declaração inexata, e também da
sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo
devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente
revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em
conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e
que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação
da multa mais benéfica, entre a vigente no momento da
prática da conduta apenada e a atualmente disciplinada
no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os
valores levantados a título de multa nas NFLDs
correlatas.
Vê-se, pois, na sistemática revogada, a existência de
multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°,
que tem natureza de multa por descumprimento de
obrigação acessória e, portanto, constituirá o próprio
crédito tributário, não guardando vinculação com a
obrigação principal de pagamento do tributo devido no
prazo de lei; e a outra, consistente em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo
devido dentro do respectivo vencimento, prevista no
art. 35, II.
Entendo que na atual sistemática, nos casos de
lançamento de ofício, têm-se uma única multa,
prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, que faz
remissão expressa ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei
9.430, de 1997, decorrente do lançamento de ofício é
única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
(parcial ou total) do tributo devido, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata,
sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa
prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à
apresentação de declaração inexata, e também da
sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo
devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente
revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em
conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e
que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Deste modo, correta a aplicação da regra pertinente à
de aplicação da multa mais benéfica, entre a vigente no
momento da prática da conduta apenada e a atualmente
disciplinada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004721/2006-10

deduzidos os valores levantados a título de multa nas
NFLDs correlatas
Da comparação entre as citadas decisões, extrai-se que ambas decorrem de
lançamentos de obrigações acessórias (não apresentação da declaração ou apresentação de
declaração inexata) e principais.
Cabe esclarecer que, não obstante as obrigações principais sejam distintas, para
fins de conhecimento, a similitude fática é analisada sob a ótica da matéria sobre a qual se visa a
reapreciação, qual seja a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Assim, considerando a norma regente do tema, a existência de lançamento de
obrigação principal, independente da rubrica, juntamente com a acessória (AI 68) é suficiente
para a identificação da similitude fática entre os acórdãos transcritos alhures.
Portanto, demonstrada a semelhança dos fatos e adoção de posicionamentos
distintos, resta comprovada a divergência jurisprudencial suscitada, uma vez que o acórdão
recorrido, diante do lançamento de obrigação principal e do AI 68 aplicou a comparação entre o
art. 32 e o art. 32-A da Lei 8.212/9, e, por outro lado, o paradigma, também diante de obrigação
principal e do AI 68, aplicou o art. 35-A do mesmo diploma legal.
Em razão do exposto, voto em conhecer do recurso.
2. Do mérito
No que se refere à aplicação da legislação mais benéfica na apuração da multa
pelo descumprimento da obrigação acessória, após reiteradas discussões sobre a matéria, o
CARF sedimentou posicionamento que restou sumulado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, considerando os argumentos trazidos pela Recorrente, bem como as
informações dispostas no relato fiscal, o presente caso concreto atrai a aplicação da Súmula
CARF n.o 119, de observância obrigatória pelo Colegiado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com
a Súmula CARF .o 119, a partir da competência 12/2000.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004721/2006-10

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital